Tribunal: CARF
Processo: 10935.906628/2009-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DA SILVA ESTEVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-05-19

Inteiro teor:
S3-TE02
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10935.906628/2009-70
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3002-001.210 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de abril de 2020
Recorrente
CIMA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 14/11/2006
PRELIMINAR. DESPACHO DECISÓRIO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Demonstrados no despacho decisório eletrônico os fatos que ensejaram o
indeferimento do ressarcimento, informada a sua correta fundamentação legal,
emitido por autoridade competente e tendo sido dada ciência ao contribuinte
para a apresentação do recurso cabível, é de se rejeitar a alegação de nulidade
do despacho decisório.
PRELIMINAR. NULIDADE ACÓRDÃO RECORRIDO. CERCEAMENTO
DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Descabe a arguição de nulidade da decisão de primeira instância quando
demonstrado nos autos que o Acórdão recorrido abordou todas as razões de
defesa, ainda que de forma objetiva.
Não caracteriza cerceamento do Direito de Defesa a instância julgadora não ter
determinado a realização de diligência fiscal.
DILIGÊNCIA FISCAL. FINALIDADE.
A diligência é ferramenta posta a disposição do julgador para dirimir dúvidas
sobre fatos relacionados ao litígio no processo de formação de sua livre
convicção motivada. . Não visa, portanto, suprir a inércia probatória das partes.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 14/11/2006
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA. OCORRÊNCIA.
A apresentação de DCTF retificadora anteriormente à prolação do Despacho
Decisório não é condição para a homologação das compensações. É do
contribuinte o ônus de comprovar a certeza e a liquidez do crédito pleiteado
através de documentos contábeis e fiscais revestidos das formalidades legais.
Tendo a contribuinte apresentado um conjunto probatório que demonstram a
existência do crédito pleiteado, há que se homologar a compensação.
Recurso Voluntário Provido.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10935.906628/2009-70
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.210 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10935.906628/2009-70

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares suscitadas no recurso e, no mérito, em dar provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard - Presidente.

(assinado digitalmente)
Carlos Alberto da Silva Esteves - Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Larissa Nunes Girard
(Presidente), Maria Eduarda Alencar Câmara Simões, Sabrina Coutinho Barbosa e Carlos
Alberto da Silva Esteves.

Relatório O processo administrativo ora em análise trata do PER/DCOMP
16628.09938.190407.1.3.04-9273 (fl. 15/20), transmitido em 19/04/2007, cujo crédito teria
origem em recolhimento da Cofins efetuado a maior, referente ao período de apuração de
outubro de 2006.
O valor a ser restituído foi indeferido e, em consequência, a compensação
declarada foi não homologada, conforme Despacho Decisório (fl. 10), pelos seguintes motivos:
"A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima identificado, foram
localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas integralmente utilizados para
quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para compensação dos
débitos informados no PER/DCOMP."
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-001.210 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10935.906628/2009-70

Após ser intimada dessa decisão em 21/10/2009, a ora recorrente apresentou
tempestivamente Manifestação de Inconformidade em 12/11/2009 (fl. 02), na qual alegou que
efetuou o recolhimento em questão e, posteriormente, a nota fiscal no 2859, que deu origem ao
débito, foi cancelada e emitida em substituição a nota fiscal no 2951, cujo valor era bastante
inferior a originalmente emitida. Informou, ainda, que entregou DCTF retificadora, a qual
corroboraria seu pedido de compensação.
A contribuinte apresentou juntamente com sua Manifestação de Inconformidade
somente cópias do PER/DCOMP, da DCTF retificadora, do Despacho Decisório, dos
documentos do procurador, dos atos constitutivos da empresa e das notas fiscais em questão.
Em sequência, analisando as argumentações e os documentos apresentados pela
contribuinte, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba (DRJ/CTA)
julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, por decisão que possui a seguinte
ementa:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/10/2006 a 31/10/2006
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO
DIREITO CREDITÓRIO INFORMADO NO PER/DCOMP.
Inexistindo comprovação do direito creditório informado no PER/DCOMP, é
de se considerar não-homologada a compensação declarada.
RETIFICAÇÃO DE DCTF POSTERIOR À NÃO HOMOLOGAÇÃO DA
DCOMP.
A retificação de declaração já apresentada à RFB somente é válida quando
acompanhada dos elementos de prova que demonstrem a ocorrência de erro de
fato no preenchimento da declaração original.

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Cientificada dessa decisão, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário (fl.
45/48), no qual requereu a reforma do Acórdão recorrido, repisando os argumentos já
manifestados e acrescentando a alegação de nulidade das decisões anteriores por não terem
determinado a realização de diligência. Por fim, pede a determinação de diligência para
avaliação dos novos documentos anexados ao Voluntário.

É o relatório, em síntese.

Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-001.210 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10935.906628/2009-70

Voto
Conselheiro Carlos Alberto da Silva Esteves - Relator
O direito creditório envolvido no presente processo encontra-se dentro do limite
de alçada das Turmas Extraordinárias, conforme disposto no art. 23-B do RICARF.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os requisitos formais de
admissibilidade e, portanto, dele tomo conhecimento.

Preliminares

Nulidade do Despacho Decisório e do Acórdão recorrido
Embora a ora recorrente não tenha trazido as arguições de nulidade do Despacho
Decisório e do Acórdão recorrido em preliminar, as trouxe da seguinte maneira no corpo do seu
Recurso Voluntário:

“A mera insuficiência de provas, na esfera administrativa, recomenda que o
bom administrador possibilite ao cidadão que aparelhe suas alegações, para o
pleno exercício do direito constitucional à ampla defesa e ao contraditório,
determinando as diligências que entender necessárias.
(...)
No caso presente o que a administração conclui é que, se não houve a
comprovação plena, a empresa deve pagar novamente, numa injustiça
incompreensível em vista do fato de que poderia ter sido o feito facilmente
convertido em diligência. Aliás, deveria ter sido determinada a diligência, em
prestígio à busca da verdade material, como acima exposto.
(...)
A nulidade das decisões recorridas é flagrante, por desrespeito ao princípio da
busca da verdade material.”

Não assiste razão à recorrente. Diferentemente do alegado, não há mácula no
Despacho Decisório emitido e, muito menos, no Acórdão recorrido.
De plano, deve-se lembra que, como no caso dos autos, quando estamos diante de
Pedidos de Restituição formulados através de PER eletrônicos, a análise do crédito pleiteado
também é realizada, prioritariamente, de forma automatizada a partir das informações presentes
nos sistemas informatizados do Fisco, as quais foram prestadas pela própria contribuinte.
Dessa maneira, demonstrados no Despacho Decisório os fatos que ensejaram o
indeferimento do ressarcimento, informada a sua correta fundamentação legal, emitido por
autoridade competente e tendo sido dada ciência à contribuinte para a apresentação do recurso
cabível, é de se rejeitar a alegação de nulidade do Despacho Decisório.
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-001.210 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10935.906628/2009-70

Quanto ao Acórdão recorrido, a recorrente, em suma, alega que o mesmo cerceou
seu direito de defesa ao não determinar a realização de diligência para a produção posteriores de
provas e ao julgar o presente processo no estado em que se encontrava.
Novamente, entendo não existir razão à recorrente, tendo em vista que todas as
provas existentes devem ser apresentadas no momento da interposição da
Impugnação/Manifestação de Inconformidade, fato que abordarei mais detidamente no mérito
deste julgado, e, por outro lado, qualquer pedido de diligência ou perícia deve ser acompanhado
dos motivos que o justifiquem, conforme teor do disposto no art. 16, III e IV, do Decreto
70.235/1972. Contudo, deve-se ressaltar que a contribuinte nem mesmo formulou tal pedido em
seu recurso inicial.
Além disso, importa salientar que a diligência é determinada quando o colegiado
entende que o processo não está em condições de ser julgado, necessitando de novos elementos
ou providências. Não se trata, portanto, de medida tendente a suprir a falta de produção de
provas por aquele que teria a obrigação de apresentá-las. A baixa do processo em diligência,
então, é meramente uma possibilidade. Com efeito, não poderia ser diferente, pois deve sempre
existir a liberdade para o julgador formar sua livre convicção motivada. Ademais, repise-se, a
diligência não visa suprir a inércia probatória das partes. Por isso, a decisão de primeira
instância não incorreu em vício algum.
Isto posto, rejeito as preliminares arguidas.
Por oportuno, pelos motivos expostos no penúltimo parágrafo, desde logo,
indefiro o pleito recursal para a realização de diligência.

Mérito

Entendo que a questão fundamental a ser decidida no presente julgamento se
refere ao direito probatório em processos administrativos fiscais.
O art. 373 do Código de Processo Civil (CPC) estabelece que o ônus da prova
incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Ou seja, em regra, incumbe à parte
fornecer os elementos de prova das alegações que fizer, visando prover o julgador com os meios
necessários para o seu convencimento, quanto à veracidade do fato deduzido como base da sua
pretensão.
Seguindo essa mesma linha, o art. 36 da Lei no 9.784, de 1999, que regula os
processos administrativos federais, dispõe que cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha
alegado.
Quanto ao processo administrativo fiscal, o art. 16 do Decreto 70.235/72 assim
estabelece:

Art. 16. A impugnação mencionará:
I - omissis
.........................................................................................................
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-001.210 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10935.906628/2009-70

III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Inciso com redação dada pela
Lei no 8.748, de 9/12/1993)
.........................................................................................................
§ 1° omissis
.........................................................................................................
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluíndo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira - se a fato ou a direito superveniente;
c) destine - se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(Parágrafo acrescido pela Lei no 9.532, de 10/12/1997)
.........................................................................................................

Como se percebe dos dispositivos citados, o dever de provar incumbe a quem
alega. Assim, creio que o ônus da prova atua de forma diversa em processos decorrentes de
lançamento tributário e processos decorrentes de pedido de restituição, ressarcimento e
compensação. Nestes, cabe ao contribuinte provar a liquidez e a certeza do seu crédito,
naqueles, cabe ao fisco provar a ocorrência do fato gerador.
Por certo, não se pode olvidar do Princípio da Verdade Material, que norteia o
processo administrativo, devendo o julgador buscar o esclarecimento dos fatos, adotando as
providências necessárias no sentido de firmar sua convicção quanto a verdade real. Contudo, a
atuação do julgador somente pode ocorrer de forma subsidiária à atividade probatória, que deve
ser desempenhada pelas partes.
Assim, não pode o julgador usurpar a competência da autoridade fiscal e intentar
produzir provas, que validem um lançamento fiscal fracamente instruído, assim como, lhe é
vedado desincumbir, pela sua atuação ativa no processo, o sujeito passivo de trazer aos autos o
conjunto probatório mínimo necessário para comprovar o seu direito creditório.
Dessa forma, a busca pela verdade material não pode ser entendida como
ilimitada. Em realidade, nenhum Princípio é soberano e outros também regem o processo
administrativo, tais como: os Princípios da Celeridade, Imparcialidade, Eficiência, Moralidade,
Legalidade, Segurança Jurídica, dentre outros. Por conseguinte, será lastreado nas circunstâncias
fáticas do caso concreto, que o julgador deverá ponderar e sopesar a influência de cada um dos
diversos Princípios, visando a maior justeza em seu julgamento.
Outro ponto nodal sobre a mesma matéria refere-se ao momento para a
apresentação de provas. Como é cediço, a autoridade fiscal tem como limite temporal para a
juntada de provas, usualmente, a lavratura do Auto de Infração. Em contrapartida, o sujeito
passivo está limitado, em regra, ao momento de instauração da fase litigiosa do processo, isto é,
quando da apresentação de sua Impugnação/Manifestação de Inconformidade, sob pena de
preclusão, conforme o § 4o do art. 16 do Decreto 70.235/72.
Entretanto, o próprio dispositivo citado enumera três circunstâncias, as quais
permitiriam ao contribuinte carrear provas aos autos em outro momento processual: a) fique
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3002-001.210 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10935.906628/2009-70

demonstrado a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior; b)
refira-se a fato ou a direito superveniente e c) destine-se a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidas aos autos.
Considerando-se os Princípios da Igualdade, Moralidade, Imparcialidade e o da
Verdade Material, entendo, data venia, que as exceções dispostas só podem ser validamente
consideradas se estendidas a ambas as partes.
A jurisprudência desse Conselho mostra que, em várias ocasiões, tem-se admitido
a juntada de provas em fase posterior àquela definida na legislação e em circunstâncias diversas
daquelas exceções legais, que afastam a preclusão. Tudo em nome do Princípio da Verdade
Material. Creio que isso é possível, legal, justo e desejável. Entretanto, somente em condições
bastante específicas. Entendo que somente deve-se admitir tais provas, quando no momento
oportuno, o sujeito passivo já tenha carreado aos autos provas mínimas do que alega. Importante
frisar que não basta ter apresentado documentos, que não guardam nenhum valor probatório no
caso concreto analisado, há que ter sido juntado na Impugnação/Manifestação de
Inconformidade um conjunto probatório mínimo. Assim, as provas excepcionalmente juntadas
de forma extemporâneas são aceitáveis, quando apenas reforçam o valor probatório do material
já anteriormente apresentado.
Agir de forma diversa, aceitando qualquer tipo de prova, em qualquer
circunstância, sem que tenha sido apresentado um conjunto probatório no momento fatal
definido em lei, a fim de privilegiar a verdade material, significaria, data venia, se emprestar
uma força absoluta e soberana a um Princípio em detrimento aniquilar dos outros. Ademais,
estaria-se diante de uma verdadeira derrogação do § 4o do art. 16 do Decreto 70.235, realizada
pelo intérprete e aplicador da norma, pois, na prática, o seu disposto não seria aplicado em
hipótese alguma, excluindo-o do ordenamento jurídico, fato que somente poderia ser realizado
por lei.
Ainda sobre o mesmo tema, deve-se tecer alguns comentários sobre o valor
probatório do material eventualmente apresentado. Como consignei acima, não basta a juntada
de documentos, estes devem possuir valor probatório, mínimo que seja, considerando-se as
vicissitudes do caso concreto posto em análise. Assim, determinado documento pode guardar
conteúdo probatório das alegações em um processo e, em outro, não se configurar prova.
Por certo, em regra, as declarações fiscais transmitidas pelo contribuinte, assim
como, seus registros contábeis, fazem prova em seu favor. Porém, esses elementos, para
possuírem algum valor probatório, devem ter sido elaborados segundo os ditames legais e em
época apropriada.
Vejamos, por exemplo, a DCTF retificadora. Como vem se manifestando,
reiteradamente, este Conselho, a apresentação da DCTF retificadora antes da transmissão do
pedido de compensação, em casos de pagamento indevido ou a maior, ou mesmo antes da
ciência do Despacho Decisório, não é condição para a homologação da compensação pleiteada,
pois o direito creditório não surge com a declaração, mas com o efetivo pagamento indevido ou a
maior. Entretanto, a mera apresentação da DCTF retificadora não tem o condão de, por si só,
comprová-lo.
Nessa linha, outras declarações prestadas à RFB, tais como DIPJ e Dacon,
poderiam fazer prova da veracidade dos dados registrados na DCTF retificadora, desde que
transmitidas antes do Despacho Decisório e se possuíssem informações compatíveis com o
conteúdo da retificadora. Então, nesse caso, a juntada de outras declarações ao processo se
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3002-001.210 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10935.906628/2009-70

constituiria num conjunto com força probatória, ainda que relativa e, por isso mesmo, não
afastaria a discricionariedade do julgador perquirir sobre outros elementos, visando firmar sua
convicção. De forma diversa, deveriam ser consideradas essas mesmas declarações se fossem
transmitidas extemporaneamente, pois não passariam de documentos sem nenhum valor
probatório.
Assim, registros contábeis, que não estejam revestidos das formalidades legais ou
que não se possa confirmar tais requisitos, não se constituem prova.
Essas considerações são de crucial importância para avaliação da caracterização
de determinada prova como reforço da anteriormente apresentada e, consequentemente, da
possibilidade de sua aceitação. Mormente, a análise das especificidades de cada caso concreto é
o que deve pautar o julgador nesse desiderato, não obstante, sem se afastar do norte lógico-
jurídico que deve alicerçar sua decisão.
No presente caso em análise, dentre todos os documentos juntados, somente as
notas fiscais possuem algum valor probatório, embora tênue. Entretanto, por decorrência do
raciocínio lógico desenvolvido ao longo deste voto, como já existia um conjunto probatório
entregue com a Manifestação de Inconformidade, entendo ser possível o conhecimento das novas
provas juntadas em sede de Voluntário.
Da análise dos livros e do conjunto das notas fiscais, conclui-se que há coerência
entre documentos, livros, declarações e explicações apresentados. Como o pagamento do
serviço se realiza contra a apresentação da nota, o cancelamento da nota a pedido do contratante
nos permite concluir que o serviço não teria sido pago, tornando-se indevido o débito de Cofins.
Por consequência, o valor pago estaria disponível para posterior utilização, o que se fez a partir
da emissão da NF 2951, em outubro de 2006, e da NF 2913, em março/2007.
Logo, por todo o exposto, considerando-se a coerência entre documentos, livros,
declarações e explicações, voto no sentido de rejeitar as preliminares suscitadas no recurso e, no
mérito, dar provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Carlos Alberto da Silva Esteves

Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital